Tribunal: TJES
Processo: 5004250-67.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004250-67.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON JOHNATAN AGUIAR PEREIRA
RECORRIDO: WEDSON ESTEVAO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, TER REALIZADO COM O REQUERIDO UM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE ACADEMIA COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, EM 16/03/2016, PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. APÓS O FIM DO REFERIDO LAPSO TEMPORAL O REQUERIDO NÃO PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O RÉU A REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS OBJETOS ALUGADOS E DESCRITOS NO CONTRATO DE ALUGUEL (ID 8675199), NO PRAZO DE 10 DIAS (NÃO ÚTEIS), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA EM QUE ALEGA NÃO TER OCORRIDO A MORA PARA DEFERIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INTERPOSTA PELO AUTOR, BEM COMO PUGNA PELA NULIDADE DA CITAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, VERIFICA-SE QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POR INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL NO JUIZADO CÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI Nº 9.099 /95. A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, REGULADA PELO DECRETO LEI Nº 911/69, APRESENTA RITO PRÓPRIO, INCOMPATÍVEL COM A SISTEMÁTICA DA LEI Nº 9.099 /95. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DE MORA DO AUTOR. HOUVE A INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SEGUIU SEU TRÂMITE REGULAR NO PRIMEIRO GRAU. O REQUERIDO FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR NÃO APRESENTAR PEÇA DE DEFESA, MESMO DEVIDAMENTE CITADO/INTIMADO PARA O ATO, CONFORME AR POSITIVO ID. 4622098. O CARTÓRIO EXPEDIU CERTIDÃO DO DECURSO DO PRAZO (ID. 4622101). CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO A REVELIA DO RÉU ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE INDICAM A PERMANÊNCIA DO REQUERIDO COM OS OBJETOS DO CONTRATO FIRMADO MESMO APÓS O FIM DO MESMO. EM QUE PESE A REVELIA, PODERIA, O RÉU, TER COLACIONADO AOS AUTOS, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OS DOCUMENTOS QUE ENTENDESSE CONVENIENTE PARA REBATER A TESE AUTORAL. CONTUDO, DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)